Tribunal: TJDFT
Processo: 0705824-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. IAC-14. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STJ, no julgamento do IAC/14, estabeleceu a tese de que, nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.
2. Por força do art. 23, inciso II, da Constituição Federal, os três entes federativos, União, Estados/DF e Municípios, possuem responsabilidade comum para prestar saúde à população.
3. O STF, ao interpretar esse dispositivo (Tema 793), entende que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos representam uma responsabilidade solidária dos três entes federativos.
4. Portanto, por força da responsabilidade solidária, o doente tem liberdade para ajuizar a ação somente contra a União, somente contra o Estado-membro/DF, somente contra o Município, ou então, contra todos eles.
5. Desse modo, não é necessário determinar a inclusão da União na presente demanda.
6. Recurso não provido.